Tribunal: TJDFT
Processo: 0724558-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. MULTA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO NO EFEITO SUSPENSIVO. ABATIMENTO DAS DESPESAS COMPROVADAS PELO EXECUTADO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de liquidação provisória de sentença, impôs o pagamento da multa fixada pelo juízo sentenciante e indeferiu o pedido de abatimento das despesas comprovadas pelo executado.
2. Da sentença da fase de conhecimento.
2.1. O juízo sentenciante condenou o réu a restituir à autora metade das dívidas incidentes sobre os bens comuns do casal que ela já tenha adimplido sozinha, tendo esta obrigação, como termo inicial, o divórcio das partes e, como termo final, a prolação da sentença, o que se deu em 07/07/2018. O magistrado também reconheceu o direito do réu à compensação de eventuais despesas que ele já repassou à autora para divisão dos encargos. Neste ponto, o valor condenatório é ilíquido, havendo necessidade de apuração em fase própria.
2.2. O réu também foi condenado à obrigação de pagar mensalmente, a partir da prolação da sentença, metade das prestações e dos tributos incidentes sobre os bens comuns, até o dia 10 de cada mês e até a ultimação da partilha, sob pena de incidência de multa de 10% sobre o valor de cada parcela inadimplida. Ao contrário da condenação anterior, aqui não foi prevista a necessidade de liquidação, pois as obrigações periódicas são certas e equivalem à metade do valor das prestações e dos tributos incidentes em cada mês. Como foi interposta apelação recebida no efeito suspensivo (art. 1.012, caput, CPC), somente a partir da publicação do acórdão referente àquele recurso é que poderá incidir a multa moratória imposta para o caso de inadimplemento do réu.
3. Da multa.
3.1. Sem razão o agravante quanto ao pedido de incidência da multa somente após a liquidação de cada obrigação ou da intimação pessoal.
3.2. A sentença da fase de conhecimento dispôs expressamente que o réu deveria pagar periodicamente metade do valor das prestações e dos tributos incidentes sobre os bens comuns, sob pena de incidência de multa de 10% sobre o valor de cada parcela inadimplida.
3.3. A multa em questão detém natureza de cláusula penal fixada pelo juízo sentenciante ao concluir pela procedência do pedido autoral formulado nesse sentido.
3.4. Havendo previsão de termo final para o cumprimento da obrigação líquida, que, no caso, corresponde ao 10o dia de cada mês, o devedor incorre automaticamente em mora após o seu vencimento, tornando-se obrigado a pagar a multa correspondente (art. 397, caput, CC).
3.5. Quanto à necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para a cobrança da multa, correta a decisão agravada ao fundamentar que: “No mais, este Juízo tem ciência de que se trata de cumprimento provisório da sentença ainda não transitada, mas a qual já foi confirmada no Tribunal e está pendente o recebimento do Recurso Especial interposto, o qual, como cediço, não é dotado de efeito suspensivo. Nessa linha, é cabível o depósito da dívida, embora o levantamento do dinheiro esteja sujeito ao trânsito em julgado (art. 520, IV, CPC)”.
4. Abatimento dos pagamentos realizados pelo agravante.
4.1. Por outro lado, o recorrente possui razão quanto ao pedido de abatimento dos pagamentos que afirma ter realizado com os bens comuns.
4.2. A sentença foi clara ao prever a possibilidade de o réu alegar eventual compensação de valores pagos até a prolação do decisum, desde que devidamente comprovados na fase de liquidação. Tanto é assim que a própria agravada reconheceu a existência de alguns créditos em favor do agravante.
4.3. Quanto às despesas verificadas após a prolação da sentença, esta não determinou expressamente que os 50% devidos pelo réu deveriam ser repassados diretamente à autora, mas apenas que o réu deveria arcar com a outra metade. Nesse descortino, não se revela razoável negar a compensação em favor do réu sob o mero fato de que ele teria realizado tais pagamentos de forma distinta à estabelecida na sentença.
5. Agravo parcialmente provido, para reformar em parte a decisão agravada, a fim de que: a) a multa imposta ao agravante incida a partir da publicação do acórdão que julgou o recurso de apelação; b) seja oportunizada ao agravante a comprovação dos pagamentos das prestações e dos tributos incidentes sobre os bens comuns que superem a metade a que está obrigado a pagar, a fim de que estes valores sejam compensados com o que ainda deve reembolsar à agravada.